Tribunal: TJMT
Processo: 1002500-39.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002500-39.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), MARCELINA NEVES DE SANTANA - CPF: 298.811.611-34 (AGRAVADO), ROGERIO DE OLIVEIRA E SA - CPF: 836.417.001-59 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - CPF: 376.457.141-15 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

BANCO BMG S/A

AGRAVADO(S):

MARCELINA NEVES DE SANTANA

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DA SENTENÇA DA
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– REJEIÇÃO DE

IMPUGNAÇÃO A CÁLCULO DA CONTADORIA JUDICIAL - HOLOMOGAÇÃO –ALEGAÇÃO DE NÃO CONTABILIZAÇÃO DE ESTORNO DE LANÇAMENTOS, DE DESCONTOS E CÔMPUTO DE
J
UROS DE SAQUE, TARIFA DE SAQUE E IOF
– INOCORRÊNCIA – LANÇAMENTOS CONSTATADOS NOS CÁLCULOS EXCETO ENCARGOS QUE NÃO CONSTAM DO CONTRATO HAVIDO ENTRE AS PARTES – RECURSO DESPROVIDO.

Os cálculos da contadoria judicial gozam de presunção
iuris tantum
de correção e validade, a qual somente é infirmada caso a parte interessada comprove concretamente que estes incorreram em erro.

Se ao contrário do que afirma o banco executado,
constatados nos cálculos do contador judicial todos os lançamentos ditos ignorados, à exceção daqueles encargos que, embora invocados pelo devedor em seu benefício, não constam do contrato havido entre as partes, inatacável a decisão que os homologou.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

BANCO BMG S/A

AGRAVADO(S):

MARCELINA NEVES DE SANTANA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto pelo
BANCO BMG S/A
contra a decisão proferida na fase de cumprimento da sentença proferida na
Ação Declaratória de inexistência de débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por danos morais
n. 1034324-58.2021.8.11.0041 movida por
MARCELINA NEVES DE SANTANA
, a qual rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença oposta pelo banco recorrente e homologou o cálculo da Contadoria Judicial de ID. n. 84141141 dos autos de origem.

Narra o recorrente que a agravada ajuizou
ação em seu desfavor ao argumento de terem sido realizados descontos indevidos em seu benefício a título de “
empréstimo RMC
”, sendo que após instruído o feito, foi prolatada sentença de parcial procedência dos pedidos, para determinar a incidência, no negócio jurídico firmado entre as partes, da taxa de juros remuneratórios de 1,52% ao mês, capitalizados mensalmente, a incidir sobre a origem do saldo devedor do pagamento mínimo das faturas do cartão de crédito.

Registra que, transitada em julgado a referida sentença,
a autora manejou pedido de pagamento do valor de R$47.149,22 ao que, intimado, o banco recorrente peticionou nos autos originários, no qual efetuou o adimplemento do valor incontroverso, de R$13.210,76, bem como garantiu o juízo mediante apólice de seguro garantia 30% superior ao valor controvertido, conforme autorizado no AI n. 1009308-94.2022.8.11.0000.

Anota que diante da divergência dos cálculos apresentados pelas partes, os autos foram remetidos para elaboração de laudo pericial contábil, o qual foi apresentado no ID. n. 101798782 dos autos de origem, sendo que, uma vez instado a se manifestar, o banco ora recorrente impugnou os valores apurados.

Inconformado com a decisão que rejeitou sua impugnação e homologou os cálculos do contador, recorre a instituição financeira executada argumentando, de início, que conforme já suscitado na sua impugnação ao cálculo, embora o perito tenha apurado descontos de
fevereiro a junho de 2022
, de acordo com as faturas, somente ocorreram descontos de
abril a maio de 2022
, de modo que contabilizados três descontos a mais que os realmente efetivados.

Sustenta, ainda, que o
expert
mantém em seus cálculos o cômputo de dois saques de R$1.506,00 no mês
junho de 2019
, desconsiderando que um deles já foi estornado.

Assevera que, diversamente de como procedeu o perito, as faturas devem ser recalculadas com observação de todos os valores nelas incluídos, à exceção, apenas, daqueles denominados “Encargos Rotativos”, pois estes haverão de ser reapurados. Todavia, os valores incluídos a base de
juros de saque
,
tarifa de saque
e
IOF
devem ser incluídos no fechamento das faturas, pois que, além de a sentença não ter determinado a sua exclusão, estes decorreriam das operações financeiras realizadas pela autora em seu cartão de crédito.

Afirma que, ao contrário do que concluiu a decisão agravada, no próprio esclarecimento prestado nos autos de origem, o perito judicial confessa não ter atendido a metodologia correta para apuração de saldo credor ou devedor da operação de cartão de crédito consignado, que veio a ser “revisada” na coisa julgada.

Com tais argumentos, pugnou pela suspensão do cumprimento de sentença originário até o julgamento definitivo do recurso e, no mérito, pleiteou a reforma da decisão impugnada diante das incorreções claras de metodologia, em desrespeito à coisa julgada, a fim de que sejam retificados para a implementação das correções apontadas, ou, subsidiariamente, o acolhimento da planilha apresentada na sua impugnação ao cumprimento de sentença.

A liminar recursal foi deferida na decisão de ID. n. 159955660 tão somente para suspender o curso do procedimento executivo originário até ulterior deliberação.

Contrarrazões no ID. n. 163480650, pelo desprovimento, com a imposição de multa processual ao agravante em razão da natureza protelatória do recurso em ato atentatório à dignidade da Justiça.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se, consoante relatado, de recurso interposto pelo banco executado contra a decisão que, em autos de cumprimento de sentença,
rejeitou a impugnação aos cálculos da Contadoria Judicial oposta pelo banco recorrente homologando-os.

Nesse viés, importante frisar que

irresignação se concentra em
três pontos
, a saber: (
i
) a contabilização descontos em folha nos subsídios de
fevereiro
a
junho de 2022
, quando somente ocorreram descontos nos contracheques dos meses de
abril
a
maio de 2022
; (
ii
) a desconsideração de um estorno no valor de R$1.506,00 na fatura do mês de
junho de 2019
; e (
iii
) a desconsideração dos valores lançados nas faturas do cartão sob as rubricas
juros de saque
,
tarifa de saque
e
IOF
devem ser incluídos no fechamento das faturas.

Pois bem.

Da alegada contabilização indevida descontos em folha nos subsídios de
fevereiro
,
março
e
junho de 2022
.

Consoante relatado, alega o executado agravante que os cálculos da contadoria do juízo estariam equivocados, vez que considerou que foram debitados na folha do pagamento da autora o valor mínimo das faturas de
fevereiro
,
março
,
abril
,
maio
e
junho de 2022
, quando, na realidade, somente teriam sido debitados os das faturas de
abril
e
maio de 2022.

No entanto, nesse ponto o recurso não prospera.

Isso porque, como bem ponderou a exequente agravada, os holerites de ID. n. 89552819 - Pág. 1/5 demonstram o desconto mensal mínimo de R$470,00 nos meses de fevereiro a junho de 2022. Vejamos:

Com isso, não assiste razão ao recorrente nesse ponto.

Da alegada desconsideração de um estorno no valor de R$1.506,00 na fatura do mês de

junho de 2019.

Também de acordo com o relato, na fatura do mês de
junho de 2019
,
referente às transações do mês de maio de 2019,
foram efetivados dois
saques complementares
de R$1.506,00 cada – sendo o primeiro em 22/05/2019 e o segundo no dia 23/05/2019, totalizando R$3.012,00, valor esse devidamente computado pelo contador do juízo.

Ocorre que, segundo o recorrente, aquele primeiro
saque complementar
efetivado no dia 22/05/2019 foi estornado na fatura na mesma data, no importe de R$1.506,00.

E, de acordo com as razões recursais, esse estorno não foi considerado pelo contador judicial nos cálculos em que aferido o
quantum debeatur
.

No entanto, também aqui razão não assiste ao executado.

Consoante se pode depreender da referida
fatura (ID. n. 71805930 - Pág. 43 dos autos de origem), apesar da ocorrência de um lançamento de
saque complementar
no mesmo valor, houve realmente um estorno do primeiro lançamento, no valor de R$1.506,00, datado de 22/06/2019.

Mas não foi só.

Naquela mesma data junto ao estorno de R$1.506,00, foram também estornados outros R$5,72 (destaque em azul), referentes ao IOF do primeiro
saque adicional
contabilizado na mesma fatura (destaque em amarelo).

Senão vejamos:

Note-se, porém, que no campo RESUMO DAS DESPESAS da mencionada fatura, ao valor estornado do primeiro saque adicional (R$1.506,00) foi somado o estorno do IOF cobrado da referida operação, no importe de R$5,72, totalizando um estorno final de
R$1.511,72
(= R$1.506,00 + R$5,72)
, conforme destaque em verde.

E ao analisarmos o trecho das movimentações compreendidas entre 31/03/2019 e 31/07/2019 do

Demonstrativo de Cálculo de Empréstimo conforme decisão judicial
(ID. n. 101798782 - Pág. 25 dos autos de origem), é possível notar que, apesar de ter sido computado o valor dos
saques adicionais
em duplicidade, no total de
R$3.012,00
(=R$1.506,00 + R$1.506,00) – consoante destaque em amarelo –, houve também a contabilização negativa (-) do somatório do estorno do primeiro saque adicional (R$1.506,00) e do respectivo IOF da operação (R$5,72), totalizando exatamente os
R$1.511,72
contabilizados do demonstrativo do cálculo do contador – conforme lançamento grafado em vermelho e circulado em cor verde.

Sendo assim, ao contrário do que tenta fazer crer o devedor recorrente, o estorno em questão foi devidamente contabilizado pelo contador do juízo, não havendo qualquer ratificação a ser feita nesse ponto.

Da não contabilização dos valores lançados nas faturas do cartão sob as rubricas
juros de saque
,
tarifa de saque
e
IOF
.

Por fim, defende o banco executado que à exceção dos chamados
“
Encargos Rotativos”, as faturas devem ser recalculadas com observação de todos os valores nelas incluídos, o que inclui os
juros de saque
,
tarifa de saque
e
IOF
devem ser incluídos no fechamento das faturas, pois que, além de a sentença não ter determinado a sua exclusão, estes decorreriam das operações financeiras realizadas pela autora em seu cartão de crédito.

Entretanto, nem aqui a pretensão prospera.

Primeiramente, porque do contrato de Adesão ao Cartão de Crédito

havido entre as partes não há nenhuma alusão à aos encargos denominados
juros de saque
e
tarifa de saque
de maneira que a desconsideração nos cálculos do contador do juízo não se deve à sentença exequenda, mas à ausência de previsão contratual. Senão vejamos (ID. n. 71805924 - Pág. 3):

Por outro, embora o pacto preveja a cobrança do IOF, o fato é que nas duas oportunidades em que o contador do juízo foi instado se manifestar nos autos, este informou que
“no cálculo realizado foram considerados todas as compras, inclusive saques, ajustes, IOF, taxas e anuidades lançados a débito e ajuste (a crédito), também foram reconhecidos todos os pagamentos.”
(ID. n. 101798782 - Pág. 5).

Assim, considerando que, de acordo com a jurisprudência dessa Câmara,
“os cálculos da contadoria judicial gozam de presunção iuris tantum de correção e validade, a qual somente é infirmada caso a parte interessada comprove concretamente que estes incorreram em erro”
(N.U 0049884-04.2014.8.11.0041 -Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 08/03/2023), à míngua de evidências concretas dos supostos equívocos nos cálculos do contador do juízo, inatacável a decisão do juízo que os homologa.

Assim, não ficando demonstrado nenhum desacerto na decisão agravada, a sua manutenção é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao presente recurso, ficando revogada a decisão de ID. n. 159955660.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023